Tribunal: TJBA
Processo: 8015352-17.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015352-17.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALNEI DE ABREU PACHECO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES registrado(a) civilmente como DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO TRANSPORTE. EMBASAMENTO NO ART. 92, INCISO V, ALÍNEA "H", DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. CONTROVÉRSIA SOLUCIONADA PELA TESE JURÍDICA FIXADA NO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0007725-69.2016.8.05.0000. O DIREITO À “CONCESSÃO/PAGAMENTO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA DEVE SER APRECIADA NA MESMA CONTA E ÉPOCA DA REMUNERAÇÃO MENSAL, DE ACORDO COM O QUANTO PREVISTO NO ART. 3º, §§ 1º, 2º, 3º E 4º, DO DECRETO ESTADUAL Nº 6.192/97, OBSERVANDO-SE QUE O VALOR DO BENEFÍCIO DEVERÁ SER CALCULADO DE ACORDO COM O NÚMERO DE DESLOCAMENTOS DIÁRIOS DE TRANSPORTE COLETIVO REALIZADO, O NÚMERO DE DIAS EM QUE O BENEFICIÁRIO DEVA COMPARECER AO SERVIÇO NO MÊS DE REFERÊNCIA E O VALOR DA TARIFA OFICIAL (TEMA 1)”. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8015352-17.2018.8.05.0000, em que figuram como impetrante VALNEI DE ABREU PACHECO e, impetrados, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, e assim o fazem pelas seguintes razões. Salvador, .